Tribunal: TJES
Processo: 0002081-54.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002081-54.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO FERREIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TEMA 1.172 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. ROL TAXATIVO. PROXIMIDADE DE SEDE DE ENTIDADE SOCIAL E RECINTO DE DIVERSÕES PÚBLICAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 13 anos de reclusão e 1.300 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a redução da fração de aumento pela reincidência e o afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iii) determinar se a fração de aumento pela reincidência específica pode superar 1/6 sem fundamentação concreta; e (iv) verificar se incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a materialidade delitiva pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório, Boletim Unificado e Laudo Químico, corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

4. Considera-se comprovada a autoria com base nos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, os quais presenciaram o réu dispensar sacola contendo drogas e dinheiro, sendo tais declarações meio de prova idôneo quando ausentes indícios de má-fé ou contradição relevante.

5. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade por fundamentação genérica, baseada em elementos inerentes ao tipo penal e na exigibilidade de conduta diversa, em desacordo com a jurisprudência do STJ.

6. Neutraliza-se a vetorial da personalidade, pois a utilização de atos infracionais e registros pretéritos para agravamento da pena-base viola entendimento consolidado do STJ que veda tal exasperação.

7. Afastam-se os motivos do crime como circunstância judicial negativa, uma vez que a ganância constitui elemento inerente ao delito de tráfico de drogas.

8. Excluem-se as circunstâncias e consequências do crime valoradas com base em argumentos genéricos sobre local movimentado e ofensa à coletividade, por configurarem fundamentação abstrata e inerente ao tipo penal.

9. Reduz-se a pena-base ao mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10. Reconduz-se a fração de aumento pela reincidência específica ao patamar de 1/6, pois, conforme o Tema 1.172 do STJ, a aplicação de fração superior exige fundamentação concreta e excepcional, inexistente no caso.

11. Reconhece-se a natureza taxativa do rol do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, afastando-se a incidência da majorante pela simples proximidade de igreja, vedada analogia
in malam partem
.

12. Mantém-se a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, pois comprovado que o tráfico ocorreu nas proximidades de campo de futebol frequentado por crianças e local de projetos sociais, enquadráveis como sede de entidade social e recinto de diversões públicas.

13. Preserva-se o regime inicial fechado em razão da reincidência e do disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais prestado em juízo, quando coerente e harmônico com o conjunto probatório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou de atos infracionais pretéritos.

3. A reincidência específica, por si só, não autoriza a aplicação de fração superior a 1/6, salvo fundamentação excepcional e concreta, conforme o Tema 1.172 do STJ.

4. O rol do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é taxativo, admitindo incidência apenas nas hipóteses expressamente previstas, vedada analogia in malam partem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, III; CP, arts. 33, § 2º, “a”, e 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20/04/2022; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07/08/2018; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14/11/2017; STJ, AgInt no REsp 1.906.504/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.610.994/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/06/2024; STJ, HC 225.040/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07/06/2016; STJ, EDcl no HC 815.214/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 05/11/2025; TJMG, APCR 0004520-84.2024.8.13.0596, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 28/10/2025; TJMG, APCR 0011296-70.2024.8.13.0024, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 01/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002081-54.2023.8.08.0021

APELANTE: LEONARDO FERREIRA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
LEONARDO FERREIRA SOARES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 13 (treze) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (id 18108236), a defesa requer, em síntese,
(i)
a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente,
(ii)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
(iii)
a readequação da fração de exasperação aplicada;
(iv)
o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

Contrarrazões, no id 18108242, pela manutenção integral da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18235141, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (fls. 2/3, id. 18108115) que:

“[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 16 de julho de 2023, por volta das 18 horas, no Beco da Meleca, próximo a igreja Maranata, Bairro Perocão, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo, mantinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policias militares receberam informações anônimas de que um indivíduo trajando camisa de frio preta e boné branco estava vendendo drogas no Beco da Meleca, próximo à Igreja Maranata.

Diante destas informações, os policiais prosseguiram até o local e avistaram o acusado, que dispensou uma sacola que continha 5 (cinco) pedras de crack, 7 buchas de maconha e uma quantia no valor de R$ 20,00 (vinte reais). Em seguida, empreendeu fuga pelo mangue, sendo capturado com a ajuda de populares.

Feita a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o réu. Realizada busca no local em que o acusado estava inicialmente, os policiais encontraram 19 (dezenove) pinos de cocaína, 10 (dez) pedras de crack, 20 (vinte) buchas de maconha, 1 (uma) bola de haxixe e 2 (duas) tiras de maconha, juntamente coma a camisa de frio preta e o boné branco.

Merece registro que o réu possui um histórico criminal por tráfico de drogas e furto qualificado, conforme dados extraídos do INFOPEN-ES.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 51778994 (fls. 04 verso - 09), Auto de Apreensão (fls. 12 - 13), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 13 verso - 14), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Face ao exposto, verifica-se que o denunciado LEONARDO FERREIRA SOARES, cometeu o crime previsto no artigo 33 c/c 40, III, da Lei 11.343/2006 [...].“

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

1. Da

alegação de
insuficiência de provas

Inicialmente, a defesa sustenta que a absolvição por falta de provas é devida por inexistirem provas de autoria do delito imputado ao acusado, na medida em que
“(...
) resta evidente a dúvida sobre a prisão do apelante como sendo o autor do delito indicado, vez que foi preso em local diverso do indicado na denúncia, além de não vestir a única identificação que os policiais possuíam sobre o suspeito de realizar o comércio de entorpecentes”
.

Analisando detidamente o processo, a
materialidade
do delito encontra-se devidamente demonstrada através (i) do Auto de Apreensão (págs. 28/29, id 18108115); (ii) do Auto de constatação provisório de substância entorpecente (págs. 30/31, id 18108115), (iii) do Boletim Unificado nº (págs. 12/16, id 18108115); (iv) do Laudo Pericial de Exame Químico nº 6608/2023 de id 18108119, e das demais provas orais produzidas nos autos.

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas são suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente, notadamente as declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, os quais ratificaram os termos da denúncia em Juízo.

No caso em comento, a declaração do Policial Militar Wesley Leal dos Santos, colhida em juízo (ID 18108120), confirmou a dinâmica dos fatos e acrescentou que o local é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Relatou que, ao se aproximarem do beco, um indivíduo fugiu em direção ao mangue, sendo posteriormente alcançado e preso. Destacou, ainda, que o beco situa-se nas proximidades de uma Igreja Maranata e de um clube que desenvolve projetos sociais, tratando-se de área com grande circulação de pessoas, inclusive crianças.

Afirmou ter presenciado o momento em que o acusado se desfez da sacola contendo drogas e dinheiro, bem como que retirou a blusa preta na entrada do beco, sendo posteriormente abordado já sem o boné e a referida vestimenta.

Corroborando integralmente tal narrativa, o também Policial Militar Leandro de Castro Ferreira de Souza confirmou que o suspeito, ao notar a aproximação da viatura, dispensou o material e empreendeu fuga, vindo a ser capturado pouco depois, enquanto se escondia em uma laje em construção. Informou, ainda, que, no trajeto da evasão, foram localizados os demais entorpecentes ao lado da blusa preta e do boné branco mencionados.

Assim, embora o réu tenha sido perdido de vista por breves instantes durante a perseguição pelo mangue, foi localizado em seguida, sujo de lama, circunstância que, aliada à apreensão das vestes no percurso, reforça a conclusão de que tentou se desvincular do material ilícito.

Nesse contexto, não há que se falar em contradição relevante ou fragilidade probatória. Pequenas divergências em detalhes periféricos são naturais e, inclusive, indicam a ausência de um discurso ensaiado. O núcleo dos depoimentos é uníssono de que o réu trazia consigo a sacola contendo a droga.

É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório, são dotados de fé pública e revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, mormente quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no caso vertente. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...).

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ressalta-se, neste ponto, que para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (grifei)

Perante todos os argumentos expostos até aqui, é justa medida a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

2. Da dosimetria

2.1 Do redimensionamento da pena-base ao mínimo legal

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando a ausência de fundamentação idônea na sentença.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, da
personalidade
, dos

motivos do crime,
das
circunstâncias do crime
e das
consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois o acusado deveria ter se ressocializado após o cumprimento da pena fixada na sentença penal condenatória prolatada em ação criminal anteriormente ajuizada, ao invés de continuar praticando crimes
; os
antecedentes
são maculados, contudo deixo de valorá-los nesta fase; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que respondeu pela prática de diversos atos infracionais, possui 01 (uma) condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e 01 (um) registro de alvará judicial, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa
; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes
; as

circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado foi preso após ter sido visualizado no “Beco da Meleca” e ter dispensado uma sacola contendo drogas e dinheiro, após a aproximação policial, registrando que no local onde foi alcançado e preso ainda foi apreendido mais droga, conforme depoimentos constantes nos autos, expondo grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e gerando insegurança na população, registrando que o local dos fatos é um local público, de fácil acesso e com intensa movimentação de pessoas, o que comprova a imensa ameaça causada na população;
as
consequências do crime
de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança
trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.” (grifei)

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...).

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
(grifei)

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese vertente, a r. sentença considerou a culpabilidade como “
evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois o acusado deveria ter se ressocializado após o cumprimento da pena fixada na sentença penal condenatória prolatada em ação criminal anteriormente ajuizada, ao invés de continuar praticando crimes
”. Contudo, referida fundamentação revela-se genérica e descreve elementos intrínsecos ao próprio tipo penal.

Isto é, não se extrai da fundamentação qualquer elemento concreto que demonstre maior reprovabilidade da conduta do apelante que transcenda aquela já prevista e punida pelo tipo penal. A ver precedente da jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. AFASTADAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir: 3.
A potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de comportamento diverso são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, que não se prestam ao aumento da pena-base.
(...).

(TJDF; APR 07048.46-10.2024.8.07.0001; 193.5114; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 17/10/2024; Publ. PJe 12/11/2024)
(grifei)

Destarte, afasto a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

No que se refere à vetorial da personalidade, igualmente se exige a indicação de elementos concretos que justifiquem sua valoração negativa. Nesse sentido, é firme a jurisprudência no sentido de que
“a desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime o julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos – relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. –, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

In casu
, o Magistrado fundamentou a valoração negativa exclusivamente na existência de diversos atos infracionais
“possui 01 (uma) condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e 01 (um) registro de alvará judicial”
. Contudo, a jurisprudência atual e consolidada do Tribunal da Cidadania afirma que registros de atos infracionais não podem ser utilizados para sopesar negativamente a personalidade ou a conduta social do agente para fins de elevação da pena-base. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E ATOS INFRACIONAIS. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. SÚMULAS NºS 440/STJ E 718 E 719/STF. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social.

2. A existência de ações penais em curso e de atos infracionais anteriores não constitui em principio fundamento válido para justificar a negativa da minorante do tráfico privilegiado. Precedentes. 3. Uma vez estabelecido regime mais gravoso com base na gravidade abstrata do delito, em contrariedade às Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF, tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, faz jus ao regime aberto e à substituição das penas. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgInt-REsp 1.906.504; Proc. 2020/0307276-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/10/2021; DJE 04/11/2021)
(grifei)

_______________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E OUTRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. 2.
Não é omisso o acórdão que, não obstante a gravidade concreta dos atos infracionais anteriormente cometidos pelo réu, afasta a avaliação desfavorável da personalidade dele, sob o argumento de que o STJ compreende que atos infracionais não podem ser invocados para exasperação da pena-base.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.610.994; Proc. 2024/0005141-2; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 18/06/2024; DJE 25/06/2024)
(grifei)

A utilização de histórico infracional para agravar a pena do réu viola os princípios da proteção integral e da legalidade. Assim, impõe-se o decote desta circunstância judicial, tornando
neutra
a vetorial da
personalidade
.

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, também compreendo que devem ser neutralizados, uma vez que “
a cupidez e a ganância, vetores do delito de tráfico de drogas, não autorizam a majoração da pena-base, pois tal motivação é invariavelmente a causa que impulsiona a prática de tais crimes.
” (STJ, HC nº 166.075/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, J: 17/2/2011).

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em análise, o Magistrado sentenciante considerou desfavorável o fato de o delito ter ocorrido em local de intenso tráfico e aglomeração de pessoas, mencionando a exposição da comunidade e a proximidade com templos e áreas recreativas. Todavia, salienta-se que não se deve valorar circunstância que se confunda com elemento próprio da imputação, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

No que diz respeito às
consequências do crime
, entendo, de igual forma, que a valoração negativa deve ser afastada, eis que fundamentada em aspectos genéricos acerca dos resultados danosos da traficância perante a sociedade.

Aliás, “’
a ofensa à coletividade’ constitui elemento vago, genérico e inerente ao próprio tipo penal ofendido, não se mostrando argumento idôneo para fins de evidenciar maior risco de dano decorrente da conduta delituosa praticada, a ensejar a consideração desfavorável das consequências do delito.
” (STJ, HC nº 225.040/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 07.06.2016)

Assim, afastadas todas as circunstâncias judiciais anteriormente negativadas, reduzo a
pena-base
para o mínimo legal, fixando-a em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.
2 Da
redu
ção

d
a fração de aumento da agravante pela reincidência

Na segunda fase da dosimetria, o recorrente pugna pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Observa-se dos autos que o revisionando ostenta a condição de reincidente, inclusive específico, possuindo condenação definitiva anterior por tráfico de drogas (ação penal nº 0000441-14.2014.8.08.0059).

Da análise aritmética da pena intermediária fixada, verifica-se que o Magistrado sentenciante promoveu a exasperação em patamar aproximado de 1/5 (um quinto), adotando, como razão de decidir, a condição de reincidente específico do réu pela prática do delito de tráfico de drogas.

A questão encontra-se pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.172, que fixou a seguinte tese:

“A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”
.

À luz desse entendimento, verifica-se que, na hipótese em exame, a decisão limitou-se a invocar a reincidência específica para majorar a pena, sem, contudo, explicitar fundamentação idônea apta a justificar a adoção da fração mais gravosa de 1/5 (um quinto), em detrimento do patamar ordinariamente aplicado de 1/6 (um sexto).

Em situação análoga, cito o seguinte julgado:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO APLICADA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da quinta turma do STJ que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação por tráfico de drogas e rejeitando o pleito de desclassificação para posse para consumo próprio. 2. A defesa alegou omissão do acórdão quanto à análise da redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica, sustentando que o aumento da pena acima do piso legal (1/6) não foi devidamente fundamentado. 3. O tribunal de justiça do estado de São Paulo, em sede de apelação criminal, aplicou a agravante da reincidência na fração de 1/5, superior ao patamar mínimo de 1/6, exclusivamente com base na reincidência específica do paciente. (...) III. Razões de decidir 5.
A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso, conforme tese fixada no tema 1172 do STJ. 6. No caso, o tribunal de origem aplicou a fração de 1/5 exclusivamente com base na reincidência específica, sem demonstrar a existência de casos excepcionais ou apresentar fundamentação detalhada baseada em dados concretos. 7. A mera circunstância de reincidência específica não autoriza, por si só, a aplicação de fração superior ao patamar paradigmático de 1/6, conforme entendimento consolidado no ordenamento jurídico brasileiro
.
8. Restabelece-se a pena originariamente fixada na sentença, considerando a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base corretamente estabelecida. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão identificada e, no mérito, concedida a ordem para restabelecer as penas impostas na sentença: 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo. (...)

(STJ; EDcl-HC 815.214; Proc. 2023/0118701-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 05/11/2025)
(grifei)

Assim, reconduzo a fração de aumento pela reincidência para 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, e fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

2.3 Do afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006

Por derradeiro, a defesa requer o afastamento da majorante, alegando que “Igreja” não consta no rol do artigo 40, III da Lei nº 11.343/2006.

O Magistrado sentenciante justificou a incidência da majorante ao fundamento que
“restou claramente demonstrado que o crime de tráfico de drogas foi realizado pelo acusado nas proximidades de uma Igreja e de um clube voltado a projetos sociais, conforme conjunto probatório, especialmente o depoimento prestado pela testemunha Wesley em juízo”.

Não obstante, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o rol de locais previstos no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas possui natureza taxativa, não admitindo interpretação extensiva para alcançar hipóteses não expressamente contempladas pelo legislador.

Sendo assim, a prática de tráfico próximo à Igreja, por si só, não atrai a sobredita causa de aumento, uma vez que tal localidade não se encontra expressamente prevista no texto legal, sendo terminantemente vedada no direito penal a analogia
in malam partem
. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL E ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO Nº 1.060 DO STJ. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ACUSADO REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DISPOSTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIIBLIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA SUA OCORRÊNCIA. PRAÇA, RODOVIÁRIA E IGREJA PRÓXIMAS AO LOCAL. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIAS EXPRESSAS OU EQUIPARADAS A ESSES LUGARES NO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (...)
Não há no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, referência expressa ou equiparada a templos religiosos, praças e rodoviárias, incabível a incidência da mencionada majorante.
(...).

(TJMG; APCR 0004520-84.2024.8.13.0596; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 28/10/2025; DJEMG 29/10/2025)

(grifei)

Dessa forma, conclui-se, num primeiro momento, que o simples fato de o crime ter ocorrido nas imediações de uma Igreja, por si só, não autoriza o recrudescimento da pena.

Entretanto, o Policial Militar Wesley Leal dos Santos foi categórico ao afirmar em juízo que o tráfico estava sendo realizado próximo à Igreja e a um campo de futebol de criança, bem como a um clube que oferece projetos sociais, destacando que o local possuía constante circulação de pessoas e crianças no momento dos fatos. Tais recintos amoldam-se com perfeição à literalidade da norma do artigo 40, inciso III (“sedes de entidades sociais”, “esportivas” e recintos de “diversões de qualquer natureza”). Sendo assim, plenamente justificada a incidência da causa de aumento.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a referida majorante possui natureza objetiva. Destarte, basta a comprovação de que o delito ocorreu nas imediações dos locais especialmente protegidos para a sua incidência, prescindindo-se da demonstração de dolo específico do agente em comercializar drogas para os frequentadores ou da efetiva exploração do fluxo de pessoas.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. INADMISSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA HABITUAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. (...)
Comprovado que o acusado praticou o comércio ilícito de entorpecentes nas proximidades de praça pública e de projeto social, imperiosa a incidência da causa especial de aumento prevista no inciso III, do art. 40 da Lei Nº11.343/06
. (...).

(TJMG; APCR 0011296-70.2024.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 01/07/2025; DJEMG 02/07/2025)

(grifei)

_______________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 5.
A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando a comprovação de que o delito ocorreu nas imediações de locais especialmente protegidos, como escolas e campos de futebol, independentemente de demonstração de dolo específico ou de exploração do fluxo de pessoas
. 6.
A jurisprudência consolidada do STJ dispensa a comprovação de que o tráfico tenha se beneficiado do fluxo de pessoas nos locais indicados no dispositivo legal, sendo suficiente o fator geográfico para a incidência da majorante.
7. O acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado ao exigir prova de que o réu se beneficiava do fluxo de pessoas no entorno do local, o que caracteriza fundamentação inidônea. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente para sua incidência a comprovação de que o delito ocorreu nas imediações de locais especialmente protegidos, independentemente de demonstração de dolo específico ou de exploração do local para o tráfico. (...)

(STJ; AgRg-REsp 2.227.832; Proc. 2025/0292259-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/11/2025)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) Dosimetria. Basilar fixada na fração de 1/6 acima do mínimo legal, justificada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, observada a regra prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/03. 2ª Fase. Reincidência específica caracterizada e comprovada. Reprimenda agravada na fração de 1/5, que comporta redução para 1/6, nos termos do teor do Tema 1172 do C. Superior Tribunal de Justiça.
3ª Fase. Pena aumentada em mais 1/6 pela majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Crime praticado nas proximidades de local destinado à diversão. Campo de futebol.
Inviável a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Réu reincidente. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ausentes os requisitos legais (artigo 44, incisos I e II, do CP). Recurso parcialmente provido.

(TJSP; ACr 1501135-69.2024.8.26.0571; Tatuí; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Julg. 11/04/2025)
(grifei)

Nesse contexto, acertada a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual, na terceira fase da dosimetria, fixo a pena definitiva em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e
68
0
(seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal e em razão da reincidência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para (i) afastar a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais; e (ii) reduzir a fração da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto).

Por conseguinte, redimensiono a pena definitiva do réu
LEONARDO FERREIRA SOARES
para o patamar de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado
, mantendo-se os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho integralmente o voto de relatoria.